Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705497-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JULIANA TALASKA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, exequente na execução de título extrajudicial (cheque), processo no 2015.01.1.125794-6, contra decisão judicial que condicionou o deferimento de pesquisa junto ao sistema INFOJUD ao esgotamento de todas as medidas de localização de bens da executada (ID 23503261, p. 112). Preparo demonstrado em ID 23503264. O agravante não formulou pedido de tutela de urgência (efeito suspensivo ao recurso). Atendida a regularidade formal da espécie, RECEBO o presente agravo de instrumento. No caso, conquanto devidamente citada a executada, ora agravada, no feito principal da execução (ID 23503261, p. 34), constata-se que não constituiu procurador nesses autos para sua defesa. Assim, em observância ao princípio do contraditório, intime-se pessoalmente a agravada JULIANA TALASKA, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código do Processo Civil[1]. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021, 14:42:23. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;